Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada para oferecer contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111